Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
II. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP.
III. A gestão, pelo Banco do Brasil S/A, de conta individual do PASEP, não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
IV. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
V. Quando o réu produz defesa direta de mérito, cabe ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. À falta de prova de que os valores depositados na conta individual do PASEP deixaram de ser corrigidos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A).
VII. Recurso provido.